Tribunal: STF
Processo: HC 220761
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM FACE DE DECISÃO DE JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. Não se insere no âmbito da competência originária do Supremo prevista no art. 102, I, “d” e “i”, da Carta da República julgar habeas corpus impetrado em face de ato emanado de juiz de primeira instância. 



    2. Agravo interno desprovido.